Tribunal: TJDFT
Processo: 0759374-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO EM PERÍODO DE PERMISSÃO PROVISÓRIA DO DIREITO DE DIRIGIR – INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR – PERDA DO PRAZO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA ROBUSTA SOBRE O REAL CONDUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de transferência dos pontos relativos às infrações no KK00544491, SA03585885 e KK00475138, do primeiro para o segundo requerente, uma vez que teria sido este o verdadeiro infrator e condutor do veículo quando do cometimento da infração.

2. Os recorrentes fundamentam suas razões recursais no fato de o primeiro requerente estar em local diverso ao de onde as infrações ocorreram, bem como na possibilidade de se promover a transferência da penalidade mesmo após o decurso do prazo administrativo.

3. Apesar de ser possível a indicação do infrator – a pessoa que estaria conduzindo o veículo no momento da autuação –, a posteriori e em juízo, tal demonstração, após o transcurso do prazo legal administrativo, deve ser amparada em robusta evidência probatória, de modo a ficar demonstrado o real condutor na situação em que a multa foi aplicada, além do motivo de não ter sido indicado o condutor/infrator dentro do prazo legalmente previsto.

4. A mera indicação de terceiro para assumir a infração cometida, após os fatos, e a sua simples reiteração em juízo, não bastam para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, e nem se presta à conveniente tentativa de furtar-se o infrator da responsabilização pelos atos cometidos.

5. O cenário narrado exige uma comprovação robusta dos fatos. A presunção de boa-fé da declaração de indicação do terceiro condutor fica relativizada, ante a utilização dessa prerrogativa como tese defensiva sem o mínimo amparo probatório. Nesse sentido, os recorrentes não se desincumbiram de comprovar adequadamente os fatos e circunstâncias que envolveram a autuação, em dissonância com o previsto no art. 373, I, do CPC.

6. As provas destoam das alegações expostas no recurso e na petição inicial. É que o primeiro requerente sustenta não ter sido devidamente notificado, o que teria feito perder o prazo para indicação do real condutor. Todavia, faz prova para demonstrar que não estava conduzindo a motocicleta no dia das infrações. Ademais, em sendo o segundo requerente agente de portaria seria razoável que os recorrentes demonstrassem que no dia das multas ele não estava a serviço, juntando folha de ponto ou outro documento legítimo emitido por seu empregador.

7. Saliento que as declarações emitidas por terceiros e juntadas ao processo com o fim de comprovar que o recorrente estava em lugar diverso de onde ocorreram as infrações são insuficientes para alcançar a finalidade pretendida. Trata-se de declarações enunciativas que não eximem os interessados em sua veracidade do ônus de prová-las (parágrafo único, art. 219, CC), pois provam apenas a ciência do declarante, mas não o fato em si, circunstância que mantém hígido o ônus do interessado de provar a sua veracidade (parágrafo único, art. 418, CPC).

8. Não tendo os autores e recorrentes se desobrigado satisfatoriamente do ônus de esclarecer as situações relativas ao cometimento da infração, é caso de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Condeno os recorrentes a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.